Tribunal: TJDFT
Processo: 0712912-68.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A concessão de auxílio-doença acidentário e de aposentadoria por invalidez acidentária pressupõe a comprovação da qualidade de segurado; da ocorrência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, e da incapacidade laboral de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporário (auxílio-doença).
2. O julgador não está adstrito ao laudo pericial oficial, porém a sua rejeição deve ser motivada na existência de vícios e outros elementos probatórios contrários e mais convincentes.
3. É válido o laudo pericial, produzido com rigor técnico-científico, por sujeito imparcial e especialista, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e de forma fundamentada e coerente.
4. Não demonstrada a incapacidade laboral, torna-se incabível a concessão do benefício previdenciário.
5. Negou-se provimento ao recurso.